Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-63.2012.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000040-63.2012.8.05.0222 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: GENTIL BATISTA DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FACULTAR A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ilegitimidade passiva, após a constatação de que o devedor faleceu antes de ser citado. O exequente requereu a emenda da inicial para incluir o espólio, o que foi indeferido pelo juízo de origem. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento do executado antes da citação enseja a extinção automática do processo ou se deve ser permitida a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo com a inclusão do espólio ou herdeiros. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, não havendo citação válida do réu em razão de seu falecimento preteritamente à propositura da ação ou antes da citação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a pretensão ao espólio. 4. O Banco Apelante peticionou oportunamente indicando a inventariante e o termo de compromisso, demonstrando diligência na regularização processual. A extinção do feito sem oportunizar tal emenda viola os princípios da economia e celeridade processual, bem como o art. 321 do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O falecimento da parte executada antes da citação não acarreta a extinção imediata do processo, devendo o juiz facultar ao exequente a emenda da petição inicial para a regularização do polo passivo, direcionando a demanda ao espólio ou aos herdeiros. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, VI; Decreto-Lei n.º 167/67. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.º 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 17/11/2023; TJBA, Apelação nº 0011727-42.2010.8.05.0146, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08/10/2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000040-63.2012.8.05.0222, tendo como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., e apelado, GENTIL BATISTA DO NASCIMENTO (ESPÓLIO). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27